Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711079-45.2019.8.07.0018 RECORRENTE: APEX INCORPORADORA 05 LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM IMÓVEL. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. PREÇO EXPRESSO NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO. ART. 148 DO CTN. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AVALIAÇÃO REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO COM OS ELEMENTOS DE QUE DISPUNHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI é o valor venal do bem imóvel, conforme preceitua o art. 38 do Código Tributário Nacional, regra repetida pelo art. 5o da Lei Distrital n. 3.830/2006, que regula o referido tributo no âmbito do Distrito Federal. 2. O lançamento do ITBI se dá por declaração, sendo possível o lançamento de ofício para suprir omissão ou realizar retificação com o fim de identificar corretamente a base de cálculo do tributo. 3. Quando a declaração prestada pelo contribuinte do ITBI a respeito do preço do bem imóvel for incorreta, a autoridade fiscal poderá, fundamentadamente, afastá-la e arbitrar o preço de ofício, tendo por parâmetro os elementos que possuir, assegurando, em todo caso, o contraditório e a ampla defesa, quando o arbitramento for contestado pelo contribuinte, segundo determinação do art. 148 do CTN. 4. Aferido que o arbitramento do valor venal dos bens imóveis pelo fisco distrital, para fins de base de cálculo do ITBI, observou o contraditório e a ampla em processo administrativo instaurado por provocação do contribuinte, com demonstração fundamentada dos motivos para o não acolhimento de pleito de manutenção dos valores dos negócios realizados, não se reconhece ilegalidade nos lançamentos de ofício validamente realizados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação ao artigo 148 do Código Tributário Nacional, argumentando que o procedimento de arbitramento de ofício para estabelecer a nova base de cálculo do ITBI realizado pelo Distrito Federal, na qual exclui o preço de venda do imóvel declarado na Escritura Pública, deve ser feito de forma prévia, esclarecendo os critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo, o que, em seu entendimento, não teria sido observado no caso em exame. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência e que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada afronta ao artigo 148 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017